Tribunal: TJSP
Processo: 1015743-89.2021.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Apelação a que se deu parcial provimento, apenas para determinar a repetição em dobro da quantia indevidamente cobrada. Embargos opostos pela apelada. Alegação de omissão no acórdão quanto à incidência dos juros de mora e correção

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Apelação a que se deu parcial provimento, apenas para determinar a repetição em dobro da quantia indevidamente cobrada. Embargos opostos pela apelada. Alegação de omissão no acórdão quanto à incidência dos juros de mora e correção monetária. Omissão configurada. Acórdão que não se manifestou expressamente sobre a questão. EMBARGOS ACOLHIDOS com efeitos integrativos, para constar expressamente no dispositivo do acórdão os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, assim como os índices aplicáveis.